Tribunal: STF
Processo: HC 193418
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELAVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim revelou os contornos da impetração: 
    O Ministério Público Federal denunciou o paciente e outras 3 pessoas, considerados os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso I (causa de aumento relacionada à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Referiu-se ao inquérito policial nº 0168/2018, instaurado ante as prisões em flagrante de corréus, ocorridas em 23 de abril de 2018. Ressaltou tratar-se de grupo voltado à introdução de entorpecentes no território brasileiro, aludindo à apreensão, em aeronave oriunda da Venezuela, no aeroporto de Carauari/AM, de 458 quilos de cocaína. 
    O Juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Tefé/AM, em 30 de janeiro de 2019, recebeu a inicial acusatória – processo nº 0000149-61.2019.4.01.3202. Em 20 de janeiro de 2020, houve a redistribuição, ante prevenção do Juízo da Quarta Vara Federal de Manaus/AM. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 528.550/AM.
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal considerado o ingresso de policiais, sem mandado de busca e apreensão, no hotel onde hospedados os corréus. Ressaltam ter decorrido o flagrante de denúncia anônima. Apontam constrangimento ilegal ante o acesso, por policiais, no momento das prisões, ao conteúdo dos aparelhos celulares de corréus, sem autorização judicial. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o reconhecimento das nulidades. 
    Consulta, em 24 de fevereiro de 2021, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região revelou que o paciente foi condenado, em 25 de novembro de 2020, a 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, no regime fechado. Deixou-se de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. Concluiu-se persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    Documentos juntados ao processo indicam estar o paciente preso desde 31 de agosto de 2019. 
    2. Quanto à ilegalidade na atuação policial, considerado o flagrante, não surge relevante o articulado. O Juízo, ao afastar a nulidade – documento 4, folha 119 –, ressaltou haver sido o ato submetido a procedimento próprio, em audiência de custódia, assentando-se a legalidade da diligência. Na sentença – documento nº 18 –, concluiu demonstrada a materialidade e a autoria do crime, aludindo-se à natureza permanente. Realçou terem os policiais realizado diligências preliminares, consistentes em pesquisas e trabalho de campo, voltadas à verificação da procedência da notícia de transporte de entorpecentes, culminando na apreensão de 458 quilos de cocaína. 
    No tocante ao acesso a dados armazenados em aparelhos celulares, consta no processo – documento nº 4, folha 58 a 61 – haver o Juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Tefé/AM, em 1º de julho de 2018, o autorizado, determinando a feitura de perícia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator